Tribunal: TJBA
Processo: 8054143-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054143-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MACRO BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO

Advogado(s)
:
KEURY ORNELAS MURTA

AGRAVADO: CARLOS OLIMPIO LIMA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante é uma associação civil de caráter não lucrativo, sem apresentação de comprovantes de documentos de hipossuficiência.

2. O valor dado à causa de R$ 34.244,00 resultou em custas iniciais de R$ 2.611,74, conforme Tabela de Custas/2025 do Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, se é cabível o parcelamento das custas processuais iniciais (R$
2.611,74
), se cobrado de forma imediata, pode se tornar de difícil efetividade par pagamento, o que autoriza o magistrado à concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que o CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

5. O agravante não demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção .

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a garantia de acesso à justiça autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais.

7. Os Tribunais do País já vêm autorizando o parcelamento em caso de elevado valor das custas processuais, mesmo quando não configurada a hipossuficiência para fins de concessão da integralidade da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para conceder o parcelamento do pagamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, iguais, fixas e consecutivas.

Tese de julgamento
: "O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado quando o valor elevado das custas iniciais tornar o pagamento à vista excessivamente oneroso, mesmo não sendo cabível a gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, § 3º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2019; TJSP, AI 21272683220258260000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025; TJPR, AI 01168906420248160000, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 12.05.2025; TJBA, AI 80232637020248050000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJBA, AI 80394115920248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054143-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante Macro Beneficios Socorro Mutuo
e como .
parte agravada Carlos Olímpio Lima e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça